Tribunal: TJDFT
Processo: 0019077-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0019077-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIDEMICHI MATSUNAGA APELADO: ADENILSON PEREIRA DE BRITO, LUIZ CARLOS ROCHA DA SILVA, ROSANIR SILVA DE FARIAS DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo exequente HIDEMICHI MATSUNAGA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de ação executiva (n. 0019077-64.2016.8.07.0001) ajuizada em face dos executados ADENILSON PEREIRA DE BRITO, LUIZ CARLOS ROCHA DA SILVA e ROSANIR SILVA DE FARIAS, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, III, § 1o, do CPC) por abandono da causa e condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC. Pois bem, verifico que o recorrente apenas juntou aos autos a guia (n. 29417250101446392, emitida em 25/10/2021) do recurso no ID. 33496572, mas não comprovou o recolhimento do preparo. Assim, intime-se o patrono do apelante para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de abril de 2022